Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1001228-44.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA, CID DE CAMPOS BORGES FILHO, DANIELLE PEREIRA VILAS BOAS BIANCARDINI, DJALMA SABO MENDES JUNIOR, FABIO CESAR GUIMARAES NETO, HERCULES DA SILVA GAHYVA, MARIUSA MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARCOS RONDON SILVA, TANIA REGINA DE MATOS, ANA LEONARDA PREZA BORGES RIOS
IMPETRADO: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança interposto por AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA e OUTROS, todos Defensores Públicos do Estado de Mato Grosso, em face do DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, sob o argumento de violação a direito líquido e certo, consubstanciado na expedição da decisão colegiada do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no Procedimento 7369/2021, regulamentando mais uma vez o plantão dos Defensores de Segunda Instância, sob o argumento de cumprimento de ordem judicial – MS 1026410-03.2020.811.0000.
Ressalta-se, a titulo de esclarecimento, que em todo e qualquer mandado de segurança o polo passivo deve ser composto pela autoridade responsável pelo ato administrativo impugnado.
Verifica-se dos autos que o ato combatido é colegiado, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, prolatada no Procedimento acima mencionado, e não apenas do Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso.
Assim, intimem-se os impetrantes para, no prazo de cinco dias, emendar a inicial, adequando o polo passivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora